Tribunal: TJDFT
Processo: 0725222-59.2020.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0725222-59.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS (307) IMPETRANTE: VALDETE PEREIRA DA SILVA ARAUJO DE MIRANDA PACIENTE: RONE DE ASSIS BORGES AUTORIDADE: JUÍZO DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMESTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DO PARANOÁ D E C I S Ã O Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado por VALDETE PEREIRA DA SILVA ARAÚJO MIRANDA, advogada constituída, com OAB/DF no 30.816, em favor RONE DE ASSIS BORGES, preso desde 17/6/2020, pela suposta prática dos delitos descritos no artigo 24-A da Lei no 11.340/2006 e artigo 147, do Código Penal (por três vezes), apontando como autoridade coatora a MM. Juíza de Direito do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher do Paranoá/DF que decretou a prisão preventiva do paciente para a garantia da ordem pública e integridade física e psíquica da vítima (fls. 79/80). Alega a impetrante que em 3/3/2020, o paciente foi colocado em liberdade, mediante monitoração eletrônica pelo Núcleo de Audiência de Custódia. Pontua que ele foi preso sob o fundamento de que a tornozeleira eletrônica estava desligada, contudo, afirma que o paciente não sabia que tal objeto não estava transmitindo sinal, pois o paciente teve todo o cuidado de carregá-la. Sustenta que os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal não se fazem presentes e que a decisão atacada encontra despida de fundamentos concretos e idôneos. Narra que o paciente possui residência fixa, ocupação lícita, família constituída e quatro filhos menores que dele dependem exclusivamente. Por fim, acrescenta que a medida viola o princípio da presunção de inocência. Requer, com isso, liminarmente, a soltura do paciente mediante monitoração eletrônica. É o relatório. Decido. Da análise perfunctória dos autos, não se vislumbra qualquer ilegalidade na manutenção da prisão preventiva do paciente, uma vez que os requisitos da prisão preventiva elencados nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal encontram-se presentes, eis que, a princípio, o paciente descumpriu as medidas protetivas de urgência estabelecidas em favor da vítima M.A.S. em 5/5/2020, em que pese a ciência do paciente de que seu descumprimento poderia ensejar a sua prisão preventiva (fl. 13/14). O fumus comissi delicti, consubstanciado na presença da materialidade e dos indícios suficientes de autoria, restou demonstrado mediante a Ocorrência Administrativa no 108204724 registrada pelo Centro Integrado de Monitoração Eletrônica, nos seguintes termos: “(...) informo que a equipe na data 05/05/2020, deslocou-se até o endereço cadastrado pelo monitorado, com a finalidade de convocá-lo a comparecer ao CIME para solucionar a falta de sinal da tornozeleira (GPS/GPRS). Chegando no endereço, a equipe foi recebida pela mãe, senhora Maria Rita, que informou que o monitorado não estava presente no momento. Foi deixado então,caso retorne, uma Convocação para que o monitorado se apresente ao CIME, no prazo de 24h, para análise dos equipamentos da monitoração”. Por conseguinte, expirado o prazo de 24h (vinte e quatro) horas, em 11/5/2020, foi certificada a não localização do dispositivo vinculado ao paciente, tampouco o seu paradeiro. (fls. 71 e 74). O periculum libertatis também restou evidenciado, pois conforme consta da denúncia, cujos fatos ensejaram a fixação das medidas protetivas de urgência ora em comento: “Nos dia 24 de fevereiro de 2020, às 22h, e no 26 de fevereiro de 2020, às 10h, na Quadra 04, AE 06 EPU, Paranoá, o denunciado, de forma consciente e voluntária, ameaçou por palavras, sua companheira, M. A. S., e seus filhos menores, R. e G., de causar-lhes mal injusto e grave. Nas condições de tempo e local acima descritas, no dia 24 de fevereiro de 2020, R. e G., menores de idade, sob ameaça de serem espancados pelo denunciado, fugiram de casa para procurarem ajuda, sendo atendidos pelo Conselho Tutelar. Posteriormente, no dia 26 de fevereiro de 2020, após a vítima M. afirmar para o denunciado que estava cansada da situação de violência que vinha sofrendo e que faria nova denúncia se assim persistisse, RONE a ameaçou, dizendo-lhe: “pois se for na delegacia, não volte mais ou volte com os policiais para me prender, pois senão eu vou te matar”. (fl. 102). Neste contexto, a MM. Juíza de Direito do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher do Paranoá/DF, acolhendo requerimento do Ministério Público (fl. 78), com acerto, decretou a prisão preventiva do paciente ao pontificar que: “Compulsando os autos, verifico a necessidade de recrudescimento das medidas deferidas por ocasião da audiência no NAC (APF no 2020.08.1.000772-2). Isto porque a medida de monitoração eletrônica anteriormente deferida não tem sido suficiente para manter o requerido afastado da ex-companheira ou obrigá-lo a cumprir as regras para a utilização da tornozeleira eletrônica. Cumpre ressaltar, prima facie, que o requerido já foi condenado pela prática do crime de LESÃO CORPORAL contra a ex-companheira M. (0003706-14.2017.8.07.0005, sentença pendente de trânsito em julgado), além de responder a uma ação penal, pela suposta prática dos crimes de ABANDONO INTELECTUAL, DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA (0702689-91.2020.8.07.0005), os quais, embora não fazem dele reincidente, servem de parâmetro para avaliar sua periculosidade social. A despeito disso, constato que, em 26 de fevereiro de 2020, M. compareceu à delegacia de polícia e relatou a suposta prática de AMEAÇAS por parte de RONE, ocasião em que pugnou por medidas protetivas de urgência, as quais foram deferidas, conforme decisão de ID no 57531050. Como se não bastasse, houve nova comunicação de crime. Desta vez, em flagrante descumprimento das medidas protetivas impostas, o requerido conduzido à delegacia de polícia e, posteriormente, à presença do juiz do NAC, o qual lhe concedeu a liberdade provisória vigiada por meio da tornozeleira eletrônica. Todavia, em que pese a ciência inequívoca por parte de RONE às regras para cumprimento da cautelar de monitoração eletrônica, ele insiste em descumpri-las. Com efeito, os documentos trazidos aos autos (ID's no 62698332 e no 62962697) evidenciam a desídia do réu. Isso porque, além da existência de ocorrências relacionadas à violação da área de exclusão e descarga completa da bateria (ID no 60977603), não há qualquer tipo de informação que leve ao paradeiro dele, visto que a tornozeleira parou de emitir sinal de GPS desde o dia 05 de maio de 2020. Ademais, a despeito dos esforços imprimidos pelos agentes de segurança pública para tentar solucionar o problema da falta de vinculação do aparelho eletrônica, ao se deslocarem até a residência dele e deixarem recado, o requerido deixou de cumprir a intimação e tomou rumo desconhecido. Assim, seja pelas violações da área de exclusão, seja pela descarga completa do equipamento, é latente o desrespeito do acusado à decisão judicial que lhe concedeu a liberdade vigiada. Mesmo advertido pelos agentes da CIME, ele insiste em descumprir as condições estabelecidas no artigo 5o, incido VII, da Portaria-CG no 141/2017. Desse modo, analisando a peculiaridade do presente caso, sobretudo em relação do histórico de violência envolvendo o requerido, verifico que a medida de monitoração eletrônica, no atual momento, não é suficiente, por si só, para garantir a integridade da vítima. Isto porque, a despeito de terem sido oportunizadas todas as medidas diversas da constrição cautelar, o agressor, mesmo devidamente cientificado das regras previamente estabelecidas, insiste em descumpri-las. Não se olvide dizer que o requerido age escudado por equivocada sensação de impunidade, sobretudo quando falta com a verdade e reiteradamente se esquiva de cumprir as determinações, o que demonstra, mais uma vez, sua atitude jocosa para com o Estado, razão pela qual reputo imprescindível uma resposta efetiva, célere e contundente deste Juízo, no intuito de garantir a integridade física e psicológica da ofendida.” (fls. 79/80). É de se registrar que o inciso III do artigo 313 do Código de Processo Penal possibilita a decretação da prisão preventiva se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência. Assim, diante das circunstâncias concretas dos autos, configurada está a gravidade concreta das condutas, e, a consequente necessidade de se garantir a ordem pública e a integridade física e psíquica da vítima mediante a manutenção da segregação cautelar. Importa destacar que o paciente já foi condenado pelas infrações penais de lesão corporal, ameaça e vias de fato, em contexto doméstico (fls. 118/123), e ainda responde pelos delitos de abandono material e denunciação caluniosa (fls. 129/130), a demonstrar sua periculosidade concreta. Além disso, convém ressaltar que a alegação da impetrante no sentido de que o paciente recarregou adequadamente o tornozeleira, depende de dilação probatória, incabível em sede de Habeas Corpus. Nos termos do artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, todas as decisões do Poder Judiciário devem ser fundamentadas, sob pena de nulidade, sendo certo que, no presente caso, a decisão proferida foi clara e devidamente motivada, tendo examinado a materialidade e os indícios da autoria com fundamento na prova coligida, e consignado expressamente as razões da segregação, do que se constata, guarda pertinência com os fatos e com a gravidade das condutas, tendo demonstrado a potencial periculosidade do agente. O fato de o paciente possuir residência fixa, trabalho lícito e filhos menores, por si só, não elide a necessidade de custódia cautelar, quando presentes os seus pressupostos, como é o caso dos autos. Acrescente-se que a prisão cautelar não viola o princípio da presunção de inocência desde que devidamente fundamentada em seus requisitos autorizadores, pois não implica em juízo de culpabilidade antecipado, conforme já decidido pelo Supremo Tribunal Federal, mas destina-se a acautelar a atividade estatal. (HC 128684 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, 1a Turma, DJe 16/10/2018). Por fim, cumpre consignar que a concessão de liminar em habeas corpus constitui medida de caráter excepcional, que visa por fim a ato manifestamente ilegal e/ou abusivo, o que não ficou comprovado na hipótese, uma vez que a prisão preventiva deu-se mediante decisão devidamente motivada, não sendo, portanto, o caso de censura monocrática por parte da Relatora, mas sim de submissão do pedido à decisão colegiada. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Solicitem-se as informações à autoridade impetrada. Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília, 24 de julho de 2020 17:07:52. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora